Tribunal: STF
Processo: HC 171291
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – CABIMENTO – PEÇAS ESSENCIAIS. Revelando-se viável, considerada consulta a sítio eletrônico, o acesso a peças essenciais à compreensão da controvérsia, descabe concluir pela deficiência de instrução a implicar a inadmissão do habeas corpus.



    RECURSOS – INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA – PRECLUSÃO MAIOR. Uma vez constatada a interposição sucessiva de recursos inadmissíveis, possível é declarar o trânsito em julgado.